Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710626-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARCIA DE ALMEIDA FERRAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei formulado pela recorrente Marcia de Almeida Ferraz, por meio da petição ID 64637667, com base no art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/09, em que a recorrente aponta que o entendimento apresentado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contraria súmula do Superior Tribunal de Justiça. Remetam-se os autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, para processamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, e posterior encaminhamento ao STJ. I. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito